Tribunal: TJSP
Processo: 2133015-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2133015-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante MARIO
FERNANDO DIB e Paciente JUNIOR DOS SANTOS COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133015-36.2020.8.26.0000 -Voto no 11.771
2
HABEAS CORPUS No: 2133015-36.2020.8.26.0000
Impetrante: Mário Fernando Dib
Paciente: JÚNIOR DOS SANTOS COSTA
Impetrado: MM. Juízo de Direito do DEECRIM 6a RAJ RIBEIRÃO PRETO
Voto no: 11.771
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente
com condenação definitiva por roubo majorado.
Pleito de concessão de prisão domiciliar.
Alegação de que o paciente está com imunidade
baixa em razão de recente cirurgia intraocular,
não sendo recomendável o cárcere em razão da
pandemia da COVID-19. Sem razão. Crime
concretamente
grave.
Necessidade
de
resguardo da ordem pública. Relatório médico
da unidade prisional dando que o paciente faz
acompanhamento com a equipe de saúde da
unidade
prisional.
Poder
Público
já
vem
adotando medidas necessárias para que o vírus
não se dissemine no interior dos presídios
brasileiros. Segurança pública não pode ser
colocada
em
risco
mediante
a
soltura
indiscriminada de presos. Constrangimento ilegal
não configurado Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo douto advogado Mário Fernando Dib, em favor de JÚNIOR DOS SANTOS
COSTA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de DEECRIM 6o RAJ
Ribeirão Preto, no bojo do processo de execução 0001249-55.2020.8.26.0446.
Narra a impetração que o paciente cumpre pena de 06 (seis)
anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial no semiaberto, pela prática
do crime de roubo, nos moldes do art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133015-36.2020.8.26.0000 -Voto no 11.771
3
O cumprimento do mandado foi efetivado na data de
05/02/2020, levando o paciente ao recolhimento carcerário, manifestando
preocupação com o seu encarceramento em virtude da pandemia da COVID-19,
em razão de apresentar baixa imunidade no momento pelo fato de que,
recentemente, foi submetido a uma cirurgia intraocular, ruptura ocular com
prolapso ou perda de tecido, inclusive com perda de visão. Ademais, por conta da
cirurgia, há uma abertura em seu olho com sérios riscos de infecção, estando
mais propenso a contrair e/ou disseminar o coronavírus na aglomeração do
cárcere.
Salienta, ainda, que, conforme Recomendação no 62 do
CNJ, aos presos detidos em presídios com ocupação superior à capacidade
devem ser determinadas medidas cautelares para que se contenha a propagação
do vírus e se proteja a integridade física dos acusados.
Requer, desse modo, liminarmente, a concessão do pedido
para que seja deferido ao paciente o benefício da prisão domiciliar.
O pleito liminar foi negado (fls. 68/70).
As informações foram prestadas (fls. 73/85).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento da impetração e, se conhecida, pela denegação da ordem (fls.
48/55).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
Conforme se verifica das informações prestadas o paciente
cumpre pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, com término previsto
para 04 de maio de 2026.
Pois bem.
Inicialmente, é preciso ressaltar que o remédio heroico não
é instrumento hábil a acelerar feitos, verificar o preenchimento dos requisitos
necessários à concessão de benefícios prisionais ou guerrear as decisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133015-36.2020.8.26.0000 -Voto no 11.771
4
proferidas no curso da execução penal, salvo quando a ilegalidade é patente ou
teratológica. Excepcionalmente, entretanto, diante de situação de urgência e sem
precedentes vivenciada pela atual pandemia do coronavírus, a qual clama por
pronta resposta por parte do Judiciário, conheço da impetração, entendendo,
contudo, que a pretensão não reúne condições de prosperar.
Insta salientar que se trata de paciente com condenação
definitiva por crime grave (roubo majorado), acrescentando-se, ainda, não
haver, prima facie, previsão legal específica para a prisão domiciliar neste
caso.
É preciso destacar, ainda, que o pleito de prisão domiciliar
formulado pela combativa defesa do paciente não encontra respaldo na lei,
porquanto, o preceito contido no artigo 117 da Lei de Execução Penal é de
clareza solar ao estabelecer que o benefício da prisão domiciliar, nas hipóteses
de execução de pena, como in casu, destina-se somente aos sentenciados em
regime aberto, de modo que, o ora paciente, pelo fato de estar cumprindo pena
em regime semiaberto, não faz jus ao referido benefício.
Nem se cogite aventar a possibilidade de a prisão domiciliar
ser concedida nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, uma vez
que o texto legal é novamente cristalino ao delinear o âmbito de aplicabilidade da
benesse, que, neste caso, somente é cabível àqueles acusados submetidos à
prisão preventiva, o que não é a situação do paciente, o qual se encontra preso
em virtude de condenações penais definitivas.
Tampouco seria o caso de conceder liberdade provisória à
guisa de antecipação de benefícios prisionais por essa estreita via, o que desafia
recurso adequado, no caso o Agravo em Execução.
O fato de o paciente apresentar baixa imunidade no
momento pelo fato de ter sido submetido a uma cirurgia intraocular, ruptura ocular
com prolapso ou perda de tecido, inclusive com perda de visão. Ademais, por
conta da cirurgia, há uma abertura em seu olho com sérios riscos de infecção não
pode ser utilizado como argumento capaz de lhe garantir o direito de livre e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133015-36.2020.8.26.0000 -Voto no 11.771
5
impunemente delinquir, sem arcar com as consequências de seus atos. Ademais
conforme atesta o relatório médico, acostado à fl. 84, ele faz acompanhamento
com a equipe de saúde da unidade.
Apesar da situação aterradora vivenciada em escala global
pela disseminação do coronavírus - à qual ninguém se encontra imune, seja
dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento em massa em virtude da
calamidade poderá acrescentar ainda mais um flagelo à já duramente atingida
população ordeira do país.
É preciso frisar também que o Poder Público já vem
tomando diversas medidas a seu alcance para impedir ou ao menos minimizar o
impacto da pandemia no sistema carcerário brasileiro, destacando-se a Portaria
Interministerial no 7 de 18 de março de 2020, bem como, no âmbito do Estado de
São Paulo, da suspensão temporária de vistas aos presos adotada pela
Secretaria de Administração Penitenciária.
Neste diapasão, convém ressaltar que a Recomendação n.
62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça não possui força normativa
automática, não podendo representar um passe livre para a impunidade, além de
não vedar a prisão preventiva, não se podendo relegar ao oblívio o dever do
Estado de garantir a segurança pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no
artigo 144 da Constituição Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível,
principalmente pelo fato de a denegação da tutela estar consubstanciada na
análise casuística de elementos objetivos inerentes ao paciente e ao
procedimento criminal, em atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento
motivado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133015-36.2020.8.26.0000 -Voto no 11.771
6
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o alegado
constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR